Tribunal: TJDFT
Processo: 0717279-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MEIO CRUEL. OCULTAÇÃO DO CADÁVER. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO.
I - CASO EM EXAME
1. Recursos de Apelação criminal interpostos pela Acusação e pela Defesa contra sentença que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e de ocultação de cadáver (artigos 121, § 2o, incisos I, III e IV, e 211, do Código Penal).
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa refuta a avaliação negativa da culpabilidade, da personalidade e das consequências do crime; a Acusação pede que seja afastado o reconhecimento da confissão espontânea.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura nulidade posterior à pronúncia quando assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem demonstração de irregularidades ou prejuízos ao devido processo legal, operando-se a preclusão.
4. Não se verifica contrariedade entre a sentença e a decisão dos jurados quando aquela estiver em conformidade com a pronúncia e com o julgamento realizado pelo Tribunal Popular.
5. A decisão dos Jurados encontra amparo nos elementos probatórios constantes do caderno processual, tendo o Conselho de Sentença optado pelo acolhimento da versão sustentada pelo órgão de acusação, inexistindo incompatibilidade lógica entre as provas dos autos e a decisão dos jurados.
6. É regular a avaliação negativa da personalidade do acusado, uma vez que há nos autos elementos concretos, consignados no Laudo de Avaliação Psiquiátrico, que permitem chegar à conclusão quanto à sua periculosidade.
7. Deve se afastada a avaliação negativa da culpabilidade do agente, uma vez que os fundamentos utilizados pelo Magistrado singular nada mais são do que a elementos dos tipos penais pelos quais o acusado foi condenado.
8. Decota-se a avaliação negativa das consequências do crime, tendo em vista que a fundamentação utilizada na sentença é inidônea.
9. Não há direito subjetivo do acusado à aplicação de determinada fração de aumento da pena-base; o legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores.
10. Observado que a confissão espontânea do acusado, ainda que qualificada, serviu para a rápida solução do crime e revelou-se, essencialmente, coerente com as provas produzidas, deve ser mantida a atenuante reconhecida na sentença.
IV - DISPOSITIVO
11. Recurso de apelação da Acusação conhecido e não provido.
12. Recurso de apelação da Defesa conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 121, § 2o, incisos I, III e IV, e 211; Código de Processo Penal, artigo 593, inciso III, alíneas a, b, c e d.